Tribunal: TJDFT
Processo: 0006161-32.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006161-32.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CONCESSIONARIA BR-040 S.A. RECORRIDO: GENARO AFONSO CASTELLO BRANCO MACEDO, L. J. M. REPRESENTANTE LEGAL: GENARO AFONSO CASTELLO BRANCO MACEDO DESPACHO Na petição de ID no 42431143, a recorrente alega equívoco na certificação do trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o recurso especial. Sem razão a recorrente. Embora a decisão referente ao juízo de admissibilidade do recurso especial tenha sido disponibilizada no dia 17/8/2022 no DJe, verifica-se pelo sistema eletrônico que o advogado Felipe Affonso Carneiro, OAB/DF 22.593, registrou ciência eletrônica em 17/8/2022, razão pela qual o prazo recursal teve início em 18/8/2022, findando-se em 8/9/2022, mesmo levando em consideração o feriado do dia 7/9/2022. Outrossim, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, “havendo duplicidade de intimações, prevalece a realizada pelo portal eletrônico sobre aquela efetivada com a publicação no Diário de Justiça” (EDcl no AgInt no AREsp 1.747.499/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 17/6/2022). No entanto, considerando que o juízo de admissibilidade do agravo em especial é de competência privativa do Superior Tribunal de Justiça e que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID no 38166632), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF, autue-se o agravo em recurso especial interposto no ID no 42431144, intimando-se, em seguida, os agravados para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos, nos termos do artigo 1.042, §3o, do CPC/2015. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007